Tribunal: TJMT
Processo: 1023302-32.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023302-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 10.000,00 pela atuação da banca em ações de execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula
ad exitum
; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ.

4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial.

5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente ao trabalho desenvolvido nas demandas, o que justifica a majoração para R$ 18.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ausência de nulidade da sentença por decisão
extra petita
, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 18.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cláusula
ad exitum
não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação propostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários
n. 1023302-32.2023.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de título extrajudicial de n.

0008039-02.2008.8.11.0041, 0002138-08.2016.8.10.0039, 0011214-40.2018.8.14.0115, 0005133-45.2007.8.11.0018 e 0000443-71.2016.8.14.0018, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO, em suas razões, aduz a nulidade da sentença por extrapolação dos limites da causa de pedir, além de inadequação da via eleita.

Afirma que os serviços já foram remunerados conforme contrato e termos de quitação, inexistindo fundamento legal para nova remuneração, sobretudo por ausência de êxito.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os termos de quitação expressos firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras, que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o Autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa remuneração por fases processuais, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo
s
em pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial, incorrendo em omissão e inadequada valoração da prova.

Cita a ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e a inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

Por seu turno, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS requer majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa, notadamente por benefício fiscal decorrente do ajuizamento das ações de cobrança.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas por ambas as partes (Ids. 289522887 e 289522891).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de dois recursos de Apelação propostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. conta a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de
Ação de Arbitramento de Honorários
n. 1023302-32.2023.8.11.0041, julgou procedente

o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de título extrajudicial de n. 0008039-02.2008.8.11.0041, 0002138-08.2016.8.10.0039, 0011214-40.2018.8.14.0115, 0005133-45.2007.8.11.0018 e 0000443-71.2016.8.14.0018.

A controvérsia circunscreve-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico destituído do patrocínio da causa antes do êxito final, bem como à suficiência do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Afasto, de início, a preliminar de nulidade da sentença por decisão
extra petita
. A inicial, embora referencie percentual sobre o valor das causas, tem por escopo o arbitramento judicial dos honorários pela ausência de cláusula contratual específica para hipótese de rescisão antecipada, pleito acolhido nos exatos limites do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. A causa de pedir e o pedido autorizam a solução adotada pelo Juízo
a quo
, inexistindo ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

Outrossim, a discussão sobre o cabimento da via eleita é matéria de mérito, não de admissibilidade.

No mérito, mantenho a condenação ao pagamento de honorários, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão.

Ademais, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Nesse sentido colaciono recente julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.
III. Razões de decidir
3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Lado outro, acolho o pedido da banca de advogados para majoração do arbitramento considerando o trabalho realizado nos cinco feitos executivos em análise, o qual cito parafraseando as alegações recursais:

“
Processo nº 0008039-02.2008.8.11.0041. Comarca de Cuiabá/MT
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 15/04/2008, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de DIRCEU FURTADO PARAENSE, por meio da qual se pretendia o pagamento de R$ 18.689,90 (dezoito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), ante o inadimplemento do executado no cumprimento das obrigações pactuadas em Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Prefixada nº 5467011 e na respectiva Nota Promissória emitida para garantia do contrato principal.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca com a determinação de citação do executado, para que o mesmo pagasse a dívida no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo esses reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento.

Para que fosse cumprida a decisão proferida, o exequente informou que forneceria os meios ao oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de execução expedido.

Apo s a realização das diligências necessárias para que fosse efetivada a tentativa de citação do executado, o meirinho certificou que o devedor encontrava-se em local incerto e na o sabido. Razão pela qual o exequente pugnou pela citação editalícia do devedor.

Ante o deferimento do pedido, o exequente juntou aos autos os comprovantes de publicação do edital de citação (de acordo com a forma prescrita em lei).

Depois de decorrido o prazo estabelecido no edital de citação sem que o executado tivesse comparecido aos autos, o r. Juízo nomeou a Defensoria Publica para atuar na condição de curadora especial do devedor.

Em seguida, ante a ausência de pagamento voluntario da dívida, o exequente requereu o prosseguimento do feito, mediante a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do devedor, via BACENJUD. Naquela ocasião, o exequente ainda apresentou calculo de atualização do valor do debito.

O Douto Representante da Defensoria Publica juntou manifestação aos autos informando a impossibilidade de opor embargos a execução. Isso porque, os juros fixados no contrato objeto da execução eram inferiores a taxa media de mercado praticada a época da contratação.

Em seguida, deferida e procedida a tentativa de penhora online, esta restou infrutífera.

Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o exequente requereu que fosse realizada a pesquisa judicial de bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora por meio dos sistemas eletrônicos RENAJUD e INFOJUD.

Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo, resultando na inclusa o de restrição de transferência sobre um veículo de propriedade do devedor.

Na sequencia, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos executados, coube ao escrito rio autor pugnar pelo emprego de meios alternativos de execução, notadamente a apreensão do passaporte e da carteira de habilitação do executado, além do bloqueio de todos os cartões de credito que porventura existissem em seu nome.

O r. Juízo achou por bem, antes de apreciar o pedido do exequente, determinar que o mesmo manifestasse expressamente acerca do (des)interesse na penhora do automóvel do executado, sobre o qual havia sido inserida a restrição de transferência, via RENAJUD.

Em cumprimento a determinação judicial, o autor comunicou o desinteresse na penhora do veículo. Todavia requereu que fosse mantida a restrição judicial. Por fim, o exequente reiterou o pedido de emprego de meios alternativos de execução.

O r. Juízo indeferiu o pedido de manutenção da restrição judicial inserida sobre o bem do devedor em razão da inexistência de interesse na penhora do mesmo. Além disso, o pedido de emprego de meios alternativos de execução fora indeferido sob o fundamento de inexistência de amparo legal para tanto.

Desse modo, diante da não localização de bens penhoráveis do devedor, o exequente requereu a suspensa o do feito pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido por mais de doze anos eminentemente em processo de autos físicos, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0002138-08.2016.8.10.0039. Comarca de Lago da Pedra/MA
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com seu costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 12/07/2016, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL contra H. F. CAVALCANTE ME e HORTEGLES FERREIRA CAVALCANTE, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 46.370,52 (quarenta e seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), ante o inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado na data de 03/10/2014 por meio da Cédula de Credito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 351/8497818.

A petição inicial foi devidamente recebida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra/MA com a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento) e a determinação de citação dos executados para que realizassem o pagamento do debito no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens.

O oficial de justiça encarregada de cumprir o mandado de citação, arresto, penhora e avaliação expedido certificou a efetivação da citação dos devedores. Além disso, após o decurso do prazo estipulado para o pagamento voluntario da dívida, fora atestada a impossibilidade de penhorar bens dos executados. Isso porque na o foi localizado pelo meirinho nenhum bem passível de penhora de propriedade dos devedores.

Diante disso, o exequente juntou aos autos o calculo de atualização do debito e requereu que fosse procedida tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Deferida e procedida a tentativa de penhora online, esta restou infrutífera.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido por mais de quatro anos em processo de autos físicos que tramita perante comarca na qual o recorrente não possua uma filial estabelecida, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0011214-40.2018.8.14.0115. Comarca de Novo Progresso/PA
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou na defesa dos interesses do banco ora requerido ao promover, na data de 11/10/2018, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de DARLI EVANGELISTA GOUVEIA, pleiteando o pagamento de R$ 60.505,37 (sessenta mil, quinhentos e cinco reais e trinta e sete centavos), ante o inadimplemento da executada no pagamento das parcelas do financiamento contratado, em 13/10/2016, por meio da Cédula de Credito Banca rio – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços –CDC – PF nº 621/4134226.

O r. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, ao qual fora distribuído a petição inicial, determinou a intimação do exequente para que juntasse aos autos, no prazo de quinze dias, o título executivo extrajudicial em sua via original, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O escritório autor informou que os contratos antigos celebrados pelo banco credor eram digitalizados para, em seguida, serem descartados. Razão pela qual na o havia possibilidade de cumprir a determinação judicial. Entretanto, visando a recuperação do credito do Banco Bradesco, o escritório autor pugnou pela conversão da aça o de execução em ação monitória, haja vista que em anexo a petição inicial fora apresentada prova escrita, sem eficácia de título executivo, do direito de exigir o valor pleiteado em face da devedora capaz.

O r. Juízo deferiu o pedido do autor e recebeu a petição inicial, determinado a citação da requerida para realizar o pagamento do debito, no prazo de quinze dias, com acréscimo de honora rios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido ao longo de dois anos em processo de autos físicos que tramita perante comarca na qual o recorrente não possua uma filial estabelecida, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0005133-45.2007.8.11.0018. Comarca de Juara/MT
.

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com seu costumeiro zelo e dedicação desde que, em 01/09/2016, passou a representar os interesses do banco requerido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida em face de EDEVALDO MOMESSO PIRES - ME, EDEVALDO MOMESSO PIRES e LARISSA RIBEIRO GALVÃO, por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$ 15.026,48 (quinze mil, vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), ante o inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do financiamento contratado em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento – Capital de Giro (datado de 03/05/2007). Para garantia do contrato principal, fora emitida Nota Promissória com vencimento a vista.

Antes da habilitação dos advogados do escritório autor nos referidos autos, os devedores, apesar de devidamente citados, não haviam realizado o pagamento do debito no prazo legal, tampouco opostos embargos a execução. Razão pela qual foram procedidas duas tentativas de bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Assim, quando do ingresso do escritório autor nos autos, pleiteou-se o desbloqueio dos valores encontrados na segunda tentativa de penhora online, vez que representava uma quantia ínfima frente ao total da dívida.

Por fim, o exequente requereu que fosse realizada consulta patrimonial dos executados, via RENAJUD, bem como que fosse expedido oficio a Delegacia da Receita Federal solicitando copias das declarações de bens e renda dos devedores, a fim de que se pudesse proceder a penhora de tantos bens quanto bastassem para garantia da execução.

O r. Juízo determinou a liberação dos valores bloqueados e indeferiu o pedido de consulta judicial sob o entendimento de que incumbe ao exequente o o nus de indicar bens penhoráveis dos devedores, a fim de satisfazer seu credito.

Além disso, diante da não localização de bens passíveis de constrição pertencentes aos devedores, o r. Juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, III, do CPC.

Depois de decorrido o prazo suspensivo, o exequente apresentou calculo de atualização do valor do debito e requereu que fosse procedida nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD.

Pedido esse que foi indeferido pelo r. Juízo porque já haviam sido realizadas duas tentativas infrutíferas de penhora online naqueles autos. Além disso, a decisão consignou que o exequente não havia demonstrado a ocorrência de alteração na situação econômica dos executados para justificar a reiteração da tentativa de bloqueio de valores.

Assim, diante do desconhecimento da existência de bens pertencentes aos devedores capazes de garantir a execução, o exequente requereu a intimação dos executados para que informassem quais eram e onde estavam seu bens passíveis de penhora, sob pena de se considerar eventual omissa o como ato atentatório a dignidade da justiça, resultando na imposição de multa de ate 20% sobre o valor da execução. Por fim, requereu-se a inclusão dos dados dos devedores nos cadastros de restrição ao credito do SPC e SERASA.

O r. Juízo deferiu os pedidos do exequente determinando: i) a expedição da competente certidão de credito a ser levada para inclusão nos cadastros de inadimplentes pelo exequente; ii) intimação pessoal dos executados para indicarem quais eram e onde estavam seus bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de

multa de 20% do valor da execução em razão da pra tica de ato atentatório a dignidade da justiça.

Para que pudesse ser realizada a intimação pessoal dos devedores, conforme determinado pelo Juízo, o exequente juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça.

O meirinho, depois de realizar as diligencias necessárias, certificou a impossibilidade de intimar os devedores, vez que os executados pessoas físicas haviam se mudado para a cidade de Rondonópolis/MT, ao passo que a empresa executada não estava mais em funcionamento no endereço indicado.

Desse modo, para viabilizar a intimação pessoal dos executados, o exequente requereu que fossem procedidas diligencias pelo oficial de justiça junto a um novo endereço.

Em seguida, o banco credor juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas da diligencia pleiteada. Ocorre que, o oficial de justiça novamente não localizou os devedores no endereço indicado.

Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o exequente apontou novo endereço para localização dos devedores, juntando aos autos o comprovante de pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça. O mandado de intimação não pode ser cabalmente cumprido pelo meirinho em razão da na o localização do endereço indicado pelo exequente.

O banco credor ainda pugnou pela realização de uma nova tentativa de intimação pessoal dos executados, para que informassem quais eram e onde estavam seus bens passíveis de penhora. Assim, para que pudesse ser realizada a diligencia pleiteada, o exequente foi intimado para comprovar o pagamento das despesas judiciais respectivas. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

O oficial de justiça, ao qual fora distribuído o mandado de intimação, atestou a impossibilidade de encontrar os executados no endereço indicado pelo exequente. O escritório autor, depois de intimado para se manifestar acerca da digitalização dos autos físicos, requereu o desentranhamento da via original da nota promissória anexada a exordial, para que a mesma fosse armazenada pelo banco credor.

Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido ao longo de mais de quatro anos em processo de autos físicos que tramita perante comarca na qual o recorrente não possua uma filial estabelecida, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0000443-71.2016.8.14.0018. Comarca de Eldorado dos Carajás/PA

A copia dos autos anexada a exordial demonstra que apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação, desde que, em 18/04/2017, passou a representar os interesses do banco réu nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida em desfavor de CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA RIBEIRO LTDA ME e MARCO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, que teve como objeto a Cédula de Credito Bancário – Capital de Giro nº 008.087.492, assinada em 27/05/2014. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 35.047,01 (trinta e cinco mil, quarenta e sete reais e um centavo) e foi ajuizada na data de 26/02/2015 por outro escritório de advocacia.

Antes do ingresso do escritório autor nos referidos autos, a petição inicial havia sido recebida pelo r. Juízo, que determinou a citação do executados para que realizassem o pagamento do debito no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens.

Assim, quando do pedido de habilitação dos advogados do escritório autor no processo de execução, fora pleiteada vistas dos autos para analise e posterior manifestação.

O r. Juízo acolheu o pleito do exequente, determinando a realização de vistas dos autos aos advogados do banco credor pelo prazo de cinco dias. Todavia a decisão proferida não fora regularmente publicada em nome dos advogados do escritório autor, razão pela qual fora determinada a renovação da intimação para que o exequente comprovasse o recolhimento das custas devidas para realização das diligencias pelo oficial de justiça.

Em seguida, o exequente juntou aos autos o comprovante de pagamento da diligencia do oficial de justiça.

Ocorre que, apo s todo esse trabalho desenvolvido ao longo de mais de três anos em processo de autos físicos que tramita perante comarca na qual o recorrente não possua uma filial estabelecida, em 19/11/2020, o apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
”.

Nesse cenário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro os honorários fixados de R$ 10.000,00 (dez mil) para o novo importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Anoto, ainda, que o fato do arbitramento da verba honorária ter ficado aquém do montante inicialmente pleiteado não constitui sucumbência recíproca

ante o reconhecimento do direito da banca de advogados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. Lado outro, DOU PROVIMENTO ao recurso de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para majorar o valor dos honorários arbitrados de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o novo importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Por força do art. 85, §11°, do CPC, ante o desprovimento do da instituição financeira, majoro a sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025